Tribunal: TJDFT
Processo: 0735549-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. CONTRATO CELEBRADO ENTRE O CONDOMÍNIO E A EMPRESA DE CONTABILIDADE. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO CDC. RESCISÃO DO CONTRATO SEM OBSERVÂNCIA DO AVISO PRÉVIO ESTIPULADO. COBRANÇA DEVIDA. ADMISSIBILIDADE. CONTRATO LIVREMENTE ENTABULADO ENTRE AS PARTES. RESCISÃO ANTECIPADA. CLÁUSULA PENAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA MULTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelo tirado de processo proposto por empresa de contabilidade em face de condomínio visando à cobrança de cláusula penal em razão da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços. O réu, por sua vez, sustenta a inaplicabilidade da cláusula penal e a abusividade da cobrança, alegando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
2. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido, em determinadas situações, a possibilidade de equiparação do condomínio à figura do consumidor final, tal equiparação restringe-se a casos em que o condomínio atua na defesa de interesses individuais homogêneos de seus condôminos, como em demandas contra prestadores de serviços públicos ou contra a construtora (TJSP).
3. Mesmo que fosse aplicável o CDC ao caso concreto, a inversão do ônus da prova pressupõe a demonstração de hipossuficiência técnica, econômica ou fática, o que não se verifica na hipótese em análise.
4. A cláusula penal estabelecida no contrato, que prevê o pagamento de multa compensatória em caso de rescisão antecipada é válida e eficaz, uma vez que decorre da livre manifestação de vontade das partes e tem como objetivo garantir o equilíbrio econômico da relação contratual. A imposição da multa, portanto, não configura penalidade abusiva, mas sim a consequência natural do descumprimento voluntário de obrigação contratual. Nesse sentido, o princípio da autonomia privada e a regra do pacta sunt servanda devem ser observados, impondo-se à parte que rescindir unilateralmente o contrato o ônus de arcar com os prejuízos decorrentes de sua decisão.
5. A existência de um auto de infração contra a síndica não é suficiente para caracterizar falha na prestação de serviços contábeis, quando a prova dos autos demonstra que a empresa prestou todas as informações necessárias ao condomínio e a síndica possui conhecimento técnico na área de contabilidade assumindo a responsabilidade pelas decisões tomadas.
6. A comunicação efetiva entre a empresa de contabilidade e a síndica, comprovada por meio de troca de mensagens, afasta a alegação de falta de diligência na prestação dos serviços.
7. Negou-se provimento ao apelo.